Tribunal: TJBA
Processo: 0566766-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566766-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: LEANDRO GOMES LOBO

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de tutela antecipada antecedente, anulando o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel adquirido por contrato de alienação fiduciária, por ausência de intimação pessoal do devedor nos moldes do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

2. A parte apelante sustenta a regularidade do procedimento expropriatório, afirmando ter esgotado os meios para intimação pessoal e defendendo a legitimidade da intimação por edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se houve preclusão consumativa e formação de coisa julgada quanto à alegação de nulidade da notificação para consolidação da propriedade fiduciária, em razão de decisão anterior proferida em agravo de instrumento com trânsito em julgado.

4. Estabelecer se a tentativa de notificação realizada apenas uma vez em cada endereço conhecido é suficiente para justificar a intimação por edital, conforme previsão do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preclusão consumativa se opera quando a parte já exerceu validamente a faculdade processual em momento anterior e deixou de impugnar a decisão então proferida, formando-se a coisa julgada sobre a matéria discutida. No caso, o Tribunal já havia reconhecido a irregularidade da notificação em agravo de instrumento, com trânsito em julgado, impedindo nova discussão na fase recursal da ação principal.

6. A coisa julgada formada em sede de agravo de instrumento impede rediscussão da validade do procedimento de notificação, por ter sido reconhecida a ausência de esgotamento das tentativas de intimação pessoal, o que torna ilegítima a intimação por edital.

7. Ainda que superada a preclusão, verifica-se que a consolidação da propriedade fiduciária exige, como requisito de validade, a intimação pessoal do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97. A intimação por edital só se justifica após comprovado esgotamento das tentativas pessoais de localização, o que não ocorreu nos autos.

8. A certidão de oficial de registro atestando "local incerto e não sabido" não supre a exigência legal de diligência exaustiva, sobretudo quando fundada em única tentativa de notificação em cada endereço.

9. O dever de diligência do credor, especialmente em relações de consumo, impõe a realização de diversas tentativas em horários e dias variados, utilizando todos os meios disponíveis para localizar o devedor.

10. A recente inclusão do § 4º-A no art. 26 da Lei nº 9.514/97, pela Lei nº 14.711/2023, que atribui ao devedor o dever de informar mudança de domicílio, não se aplica ao caso por tratar-se de norma posterior aos fatos em análise e por não poder ser utilizada retroativamente.

11. A fé pública do oficial registrador confere veracidade à certidão emitida, mas não supre a ausência de cumprimento do procedimento legal exigido para a consolidação da propriedade, tampouco substitui o dever probatório do credor fiduciário quanto à regularidade das diligências.

12. Em se tratando de relação de consumo, a interpretação das normas deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor, cabendo ao fornecedor o ônus de comprovar a observância de todos os procedimentos legais em caso de inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
0566766-67.2017.8.05.0001
, em que são apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
e apelada
LEANDRO GOMES LOBO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães
Relator Presidente